Tribunal: STF
Processo: ARE 1391961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENSINO. ENEM. MATRÍCULA. LISTA DE ESPERA. ENVIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. IMPROVIMENTO. 1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente pedido que objetivava que fosse determinada a matrícula de candidata que figurava na lista de espera para o curso de Nutrição-UFRJ. 2. A Administração Pública, dentro da discricionariedade que lhe atribui a lei, deve definir regras e critérios de julgamento do concurso, de forma a melhor atingir o interesse público. Acrescenta-se que é necessário que o certame respeite o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (STJ, 2ª Turma, RMS 49887 – MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.12.2016). 3. Trata-se de Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério de Educação (MEC), que utiliza os resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2019 e foi regulado pelos Editais Nº 70/2019 e Nº 41/2020. 4. Disposição editalícia que determina que o candidato previamente selecionado pelo SISU possui apenas expectativa de direito de preencher a vaga, devendo o candidato preencher os outros requisitos legais estipulados por cada universidade e acompanhar os prazos e regulamentos da Instituição na qual foi selecionado. 5. Edital da Instituição Federal que dispõe como exigência expressa, para continuar concorrendo as vagas da lista de espera, o preenchimento de informações complementares. Candidata que não logrou êxito em comprovar o preenchimento das informações complementares de acordo com previsão editalícia. 6. Descumprida regra editalícia pelo candidato, a perda da vaga é medida que se impõe. Dispensar o demandante de um requisito a todos imposto seria grave violação aos princípios da impessoalidade e isonomia, uma vez que todos os demais candidatos se submeteram às mesmas regras, inclusive o de envio da documentação por meio do sítio eletrônico apontado no instrumento convocatório (TRF, 5ª Turma, AC Nº 5022096-94.2019.4.02.5001/ES, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 12.8.2020). 7. Além disso, disposição expressa do Edital do sistema de seleção unificada prevê que o candidato pode optar por duas opções de vagas e caso seja selecionado a uma das suas opções de vaga, não poderá participar da lista de espera da outra, independentemente de ter realizado matrícula na instituição para a qual foi selecionado ou de esta ser a primeira ou sua segunda opção. 8. Candidata aprovada na segunda opção de vaga no sistema de seleção unificada, acarretando a sua imediata exclusão da lista de espera da primeira opção selecionada. 9. Tratando-se de mandado de segurança, sem honorários advocatícios, ex vi do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ. 10. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IV, 205, e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente